Tribunal: TJDFT
Processo: 0729872-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729872-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: WILSON ROBERTO TREZZA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A agravante narra que, ao interpor embargos à execução, houve decisão do Juízo de origem determinando a emenda à inicial para que recolhesse às custas iniciais, sob pena de indeferimento da distribuição. Pretende a concessão de efeito suspensivo e, ao final, reforma da decisão para deferimento do benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Nesta etapa do procedimento relativo ao agravo de instrumento, cabe ao relator a análise da plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em uma análise perfunctória da questão, verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois a não concessão pode gerar o indeferimento dos embargos à execução, o que ocasionará prejuízo irreparável a parte agravante. Ademais, não se trata de medida irreversível, pois, caso seja indeferida à gratuidade de justiça no julgamento de mérito do agravo, a agravante deverá recolher as custas conforme determinado pelo juízo de origem. Desse modo, concedo o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de setembro de 2021